Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741347-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER SOUSA REIS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valter Sousa Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 247828665 do processo n. 0716957-71.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra G44 BRASIL S.A e outros, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 76641702), o agravante afirma que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, visto que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Cita o art. 98 do CPC, doutrina e julgados em favor dos seus argumentos. Alega que seu rendimento líquido mensal é inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Ao final, por entender estarem reunidos os requisitos legais, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame dos elementos de prova carreados aos autos do processo, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelos recorridos. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora